Tribunal: STF
Processo: Rcl 74623
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 808.202. TEMA 779 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO 
DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Afrânio José de Oliveira Pontes, em 11.12.2024, contra a seguinte sentença proferida pelo juízo da Sexta Vara Cível da comarca de Governador Valadares/MG na Exceção de Pré-executividade n. 5006063-65.2018.8.13.0105, pela qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 808.202-RG, Tema 779 da repercussão geral:



    “Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada por AFRANIO JOSE DE OLIVEIRA PONTES, por meio da qual a parte excipiente suscita matéria que demanda dilação probatória, alegando a inexigibilidade do título executivo, a fim de extinguir a execução. (...)



    Após examinar os autos, constato que a presente objeção merece ser rejeitada, posto que utilizada como sucedâneo de embargos do devedor. Em verdade, as matérias levantadas não poderiam ser suscitadas por meio da via estreita da exceção de pré-executividade, mas por meio dos embargos à execução, nos termos do art. 914 e seguintes, CPC, observado o prazo legal, onde seria lícito ao excipiente a ampla discussão e instrução probatória acerca das matérias ventiladas. De mais a mais, impõe-se a rejeição da objeção 
de pré-executividade. ISSO POSTO, rejeito a exceção de 
pré-executividade apresentada” (fls. 3-4, e-doc. 8).



    2. O reclamante relata que, “na qualidade de interino do 1º Ofício do Registro de Imóveis de Governador Valadares/MG, exerceu suas funções de 27/06/2014 a 22/09/2017. Durante esse período, foi compelido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais a depositar valores excedentes ao teto remuneratório constitucional. Segundo alega o Tribunal (...) o Reclamante deixou de repassar valores excedentes ao teto remuneratório ao tribunal, o que motivou a citada execução fiscal” (fl. 1).



    Esclarece que, “com o julgamento do Tema 779 no RE 808.202, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão, determinando que: Os valores percebidos de boa-fé até 21/08/2020 não seriam passíveis de recolhimento ou repetição; [e que] a aplicação do teto remuneratório somente teria efeitos prospectivos a partir desta data” (fl. 2).



    Assinala que “o Juízo da 6ª Vara Cível de Governador Valadares/MG, desconsiderando o julgamento com repercussão geral e a modulação dos efeitos promovida pelo STF, rejeitou a exceção de pré-executividade, mantendo a execução fiscal em manifesta afronta à autoridade da Suprema Corte. Essa decisão impugnada tenta sustentar a execução de valores que, segundo o STF, simplesmente não existem mais como obrigação legal, configurando a completa perda do objeto da ação” (fl. 2).



    Acentua que “a decisão impugnada ignorou a modulação dos efeitos prevista no Tema 779 (...) Logo, o caso em tela exige a intervenção desta Suprema Corte para restabelecer a conformidade com o entendimento firmado” (fl. 3).



    Requer “a concessão do benefício da gratuidade de justiça (...) [e a] suspen[são d]os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Governador Valadares/MG” (fl. 4).



    Pede a procedência da presente reclamação para “cassar a decisão reclamada, determinando a imediata extinção da execução fiscal com base no Tema 779 do STF” (fl. 4).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Defiro o pedido de  justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



    5. Põe-se em foco na presente ação se, ao rejeitar a exceção de 
pré-executividade apresentada pelo Reclamante, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 808.202-RG, Tema 779 da repercussão geral.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    7. Na espécie vertente, a reclamação foi ajuizada contra sentença do juízo da Sexta Vara Cível de Governador Valadares/MG na Exceção de Pré-executividade n. 5006063-65.2018.8.13.0105, sem que houvesse exaurimento das instâncias ordinárias. 



     



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, 
estabelece-se a inadmissibilidade de reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento 
de agravo interno manejado contra decisão do Presidente 
ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. 
III – Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 
n. 47.262-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.9.2021).



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado, por óbvio, o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora